Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo embargante e outro réu, absolvendo-os, unicamente, quanto ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, e, mantendo a condenação do embargante pela prática de roubo em concurso de agentes e uso de faca, além de adulteração de sinal identificador de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, afastando a tese de absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor por parte do embargante.
4. Ausentes a omissão, contradição ou obscuridade apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não providos.